Tribunal: TJSP
Processo: 0003103-87.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003103-87.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
SIMONE EMIDIO MARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir a sanção restritiva de direito consistente em prestação pecuniária
por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003103-87.2018.8.26.0356 Comarca de Mirandópolis.
Apelação Criminal no 0003103-87.2018.8.26.0356
2a Vara de
Mirandópolis.
Apelante: Simone Emidio Maria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.171
1. Inconformada com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirandópolis, que a
condenou como incursa nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, III,
ambos da Lei no 11.343/06, a um ano, onze meses e dez dias
de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e noventa e
quatro dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção
carcerária por duas penas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, porque no dia 17 de março de
2018, por volta de 12h42min, no interior da Penitenciária II, na
Avenida Osvaldo Brandi de Faria, no 4.450, naquela cidade,
trazia consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, uma porção de
cocaína, com peso de 40g, substância entorpecente causadora
de dependência física e psíquica, a ré Simone Emídio Maria
apelou em busca da absolvição por falta de provas ou da
desclassificação para o delito previsto no artigo 28, “caput”, da
Lei Antitóxicos.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003103-87.2018.8.26.0356 Comarca de Mirandópolis.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
cocaína o material examinado, substância essa entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 23, 24 e
104/106).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída à ré também não comporta dúvida, em face do que se
apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo a ré declarou ter recebido a calcinha com
entorpecentes de uma mulher a quem conhece por Nena, a
qual a ameaçou para que ingressasse com o objeto no presídio
e disse se tratar de fermento, aduzindo ter tomado
conhecimento do conteúdo ilícito da roupa íntima apenas
quando passava pela revista pessoal. Afirmou ter sido
orientada por tal mulher a deixar o material no banheiro depois
de ingressar no estabelecimento prisional para que terceira
pessoa pegasse (fl. 6 e mídia digital).
Porém,
a
alegada
inocência
não
merecia mesmo credibilidade, pois se mostrou inverossímil e
isolada nos autos, não podendo prevalecer sobre as demais
provas.
Com efeito, nos aspectos relevantes a
agente penitenciária Ana Cristina relatou que “na manhã de hoje
acionou a polícia militar a comparecer na penitenciária local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003103-87.2018.8.26.0356 Comarca de Mirandópolis.
fatos, para atender a ocorrência de tráfico de drogas, havida por
volta das 8h30min. Ali a depoente havia abordado Simone Emídio
Maria. A depoente estava realizando a revista das visitas de presos
pelo aparelho de scaner e, quando Simone foi submetida a passar
pelo aparelho, notou que havia alguma coisa nas partes íntimas
dela. Perguntou se Simone estaria usando absorvente e ela disse
que sim. Com isto, a depoente pediu que Simone retirasse o
absorvente. No momento em que Simone estava retirando o
absorvente, a declarante notou que havia alguma coisa na calcinha
e pediu que Simone tirasse a mesma para revistar. Ao retirar a
calcinha, a depoente notou que dentro do forro da calcinha havia um
invólucro plástico contendo a droga aparentando ser cocaína e
pesou cerca de 40 (quarenta) gramas. Indagada Simone sobre a
droga, ela disse que estaria levando a droga a pedido de uma
mulher desconhecida, que também visita a penitenciária II local.
Simone disse que não conhece a mulher e nem sabe informar o
nome dela” (fl. 5 e mídia digital).
Por
seu
turno,
o
policial
militar
Francisco Alexandre relatou ter sido acionado a comparecer na
penitenciária para atender a uma ocorrência de tráfico de
drogas.
Chegando
ao
local,
foi
informado
pela agente
penitenciária de que a ré estava levando cocaína no forro de
sua calcinha, razão pela qual deu a ela voz de prisão e a
conduziu ao plantão policial (fl. 4 e mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar as firmes e seguras palavras da agente
penitenciária e do policial inquirido, pois nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento
deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo crível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003103-87.2018.8.26.0356 Comarca de Mirandópolis.
fossem levianamente imputar um crime de tal gravidade a
pessoa inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, de modo que essa prova era mesmo
suficiente para justificar o acolhimento da acusação, pouco
importando, na hipótese, a ausência de testemunhas estranhas
aos quadros da polícia.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse contexto, cumpre reconhecer que
a certeza de que o tóxico apreendido se destinava ao
fornecimento a terceiros resulta do apurado na prova oral e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003103-87.2018.8.26.0356 Comarca de Mirandópolis.
circunstâncias em que a ré fora flagrada, durante a revista de
visitas, trazendo em sua calcinha porção de cocaína, a qual
pretendia levar para dentro do presídio para entregar a terceira
pessoa, como ela própria relatou, a espancar qualquer dúvida
sobre outra finalidade que não a do tráfico ilícito.
Aliás, não vinga a inconsistente versão
apresentada pela ré de que desconhecia a ilicitude do
conteúdo que trazia e que foi ameaçada por uma mulher a
ingressar com uma calcinha em cujo forro havia substância que
acreditava ser fermento, pois tivessem os fatos se passado tal
como alegado, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ela não se desincumbiu a contento.
Além disso, não é crível supor que
alguém inocentemente, ainda que sob a alegada ameaça,
aceitasse incumbência de desconhecida e se dispusesse a
vestir uma calcinha com conteúdo semelhante a cocaína, sem
nem mesmo se preocupar em desde logo informar as agentes
penitenciárias da suposta ameaça e do que trazia consigo para
que fossem tomadas as providências cabíveis. Isso revela não
ser verossímil a afirmação, na realidade ofertada com o vão
escopo de fugir da responsabilidade penal.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante da imputação feita na denúncia contra a recorrente,
sendo impossível a pretendida absolvição ou até mesmo a
desclassificação da imputação para mero porte de tóxicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003103-87.2018.8.26.0356 Comarca de Mirandópolis.
consumo pessoal, pois não há na prova a mínima indicação de
que fosse esse o destino da droga, a qual, na verdade, ele
teria tentado introduzir no estabelecimento penal para entregar
a terceira pessoa.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar para a espécie, com adequado aumento de um sexto
pela causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06, pois os fatos ocorreram nas dependências de
estabelecimento prisional, não comportando alteração.
Presentes os requisitos legais, decidiu
com acerto a douta juíza na sentença ao aplicar o redutor
máximo previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.
O regime de prisão foi o mais favorável
possível, mas muito embora correta a substituição da sanção
carcerária, era possível que ela se operasse por uma pena
restritiva de direitos e multa, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal. Ao optar pela substituição por duas penas
restritivas de direitos, forma mais gravosa, a douta juíza
sentenciante deveria ter fundamentado sua escolha, o que não
ocorreu. Sendo assim, cabe substituir uma delas, qual seja, a
de prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo,
mantida a de prestação de serviços à comunidade.
Portanto, para o fim exposto é que se
impõe o parcial provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003103-87.2018.8.26.0356 Comarca de Mirandópolis.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir a sanção
restritiva de direito consistente em prestação pecuniária
por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -